Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (AGRAVANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA
TUTELA RECURSAL
–

AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES PARA O SEU DEFERIMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR -
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2o, do CPC, ora não evidenciado para o deferimento da tutela recursal.

Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de
penhora em
dinheiro o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No 1002989-13.2022.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
, contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no
1002989-13.2022.8.11.0000,
movido em desfavor da
GRECOVEL VEÍCULO LTDA
perante 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
pelo Juízo da
3a Vara Especializa em Direito Bancário de Cuiabá
, atinente a rejeição d
o seguro garantia ofertado pelo agravante, em substituição ao bloqueio
de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, deferido em favor da parte executada.

Alega o desacerto da decisão recorrida tendo em vista que a substituição
da penhora por seguro garantia é a medida menos onerosa ao agravante e não causará prejuízo ao agravado, além de que independe de autorização da parte executada.

Aduz que o deferimento do pedido é medida que se impõe diante do dano grave a ser sofrido pelo agravante, “
materializado pela indisponibilidade de quantia de tamanha monta”
(Id no 122369986)

Defende estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, de modo que o fumus boni iuris se apoia nos arts.
arts. 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do CPC e, quanto ao perigo de dano na impossibilidade de movimentação da quantia depositada na conta única do Poder Judiciário.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, de modo a deferir a tutela recursal, consistente na substituição da penhora em dinheiro ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada, assegurando-se o direito do recorrente.

As contrarrazões foram ofertadas (id no 122479975) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
, contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no
1002989-13.2022.8.11.0000,
movido em desfavor da
GRECOVEL VEÍCULO LTDA
perante 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (
0012125 - 31.1999-8.11.0041 – 23205
pelo Juízo da
3a Vara Especializa em Direito Bancário de Cuiabá
, atinente a rejeição d
o seguro garantia ofertado pelo agravante, em substituição ao bloqueio
de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, deferido em favor da parte executada.

Alega o desacerto da decisão recorrida tendo em vista que a substituição
da penhora por seguro garantia é a medida menos onerosa ao agravante e não causará prejuízo ao agravado, além de que independe de autorização da parte executada.

Aduz que o deferimento do pedido é medida que se impõe diante do dano grave a ser sofrido pelo agravante, “
materializado pela indisponibilidade de quantia de tamanha monta”
(Id no 122369986)

Defende estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, de modo que o fumus boni iuris se apoia nos arts.
arts. 805, 835, § 2o, 847 e 848, parágrafo único, do CPC e, quanto ao perigo de dano na impossibilidade de movimentação da quantia depositada na conta única do Poder Judiciário.

Pois bem.

Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar
in limine
a decisão atacada.

Cotejando as razões recursais, observo que a decisão

recorrida encontra amparo legal e doutrinaria, não sendo o caso de reconsideração.

Para evitar desnecessária repetição, faço a reprodução na íntegra, do
decisum
proferida por esta Relatora, ao apreciar a medida liminar,
in verbis
:

“(...)
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

O credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, apenas tem a iniciativa, mas ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835); e, embora o direito subjetivo do executado lhe confira à substituição da penhora,
deve prevalecer o pagamento do modo mais fácil e célere, até mesmo porque, mesmo que se ofereça bens à penhora
“
é admissível a recusa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia”
(STJ, AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, jul. 27.05.2018).

Com efeito, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça exige, ainda, a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR CARTA DE FIANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Substituição de penhora eletrônica de dinheiro por fiança bancária. "
A despeito da nova redação do art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor"
(REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1265724/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no REsp 1118326/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011, DJe 25/03/2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC.
A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos”
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR — NÃO CONSTATAÇÃO — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA APÓLICE DE SEGURO — AUSÊNCIA.

Na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ofertada pelo devedor, somente deve ser acolhida em hipóteses excepcionais, em observância ao princípio da satisfação do credor e desde que comprovada à onerosidade excessiva ao devedor.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça,
“no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

O oferecimento de seguro garantia não se presta a garantir a execução quando ausente prova de idoneidade da apólice.

Recurso não provido.

(N.U 1022281-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Em sede de cognição sumaria, verifica-se a inexistência expressa nos autos, da manifestação da exequente quanto a concordância da substituição da penhora
pelo seguro garantia judicial,
de modo que
nada impede melhor análise, quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação da Agravada.

Ademais, inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente por se tratar de instituição bancária de magnífico porte financeiro
e depois porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Com essas considerações, sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório
INDEFIRO
a liminar pleiteada.

(id no 119179992)

A bem da verdade, não há nada a acrescentar à fundamentação decisória, e os argumentos recursais, especialmente no tocante a presença da probabilidade do direito do Agravante, não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em razão do não cumprimento por parte do Agravante/executado da ordem de transferência do valor bloqueado para a conta judicial, no ano de 2016,

quando efetivada penhora
online
do valor principal à época,
o MM. Juiz proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

“(...)
a executada apresentou nos autos pedido de substituição da constrição pelo seguro-garantia, isso no dia
04 de agosto de 2016
, apresentando a apólice juntada às fls. 1.349/1.360 dos autos ainda físicos (juntados no id. 4294147), emitida por uma seguradora de nome “Pottencial”, no valor de R$ 21.937.475,89 (valor principal mais os 30% exigidos pelo CPC).

Agora pede a requerida novamente a substituição da penhora por aquele seguro.

No entanto o seu pleito não pode ser atendido por duas razões simples:
a primeira
é que o valor daquela apólice não corresponde mais ao valor principal devidamente atualizado, uma vez que quase seis anos se passaram e as atualizações e correções incidentes sobre a dívida a aumentaram sobremaneira;
a segunda
, é que
a vigência daquela apólice já se expirou e ela não tem mais valor algum. Com efeito, a referida apólice teve sua vigência pactuada de 03/08/2016 até 03/08/2021, estando, portanto VENCIDA, não havendo nos autos comprovação de que tenha sido renovada
.

Como se não bastasse a ineficácia atual daquela apólice de seguro-garantia, ainda que outra fosse apresentada não poderia ser mais aceita, e explico: o processo caminha depois de muitos e muitos anos para o seu fim, aceitar a substituição nesse momento seria atentar contra o princípio da menor onerosidade ao executado, que na expectativa de receber o que lhe é devido, depois de décadas, ainda terá que litigar com a seguradora para o recebimento de eventual seguro.

(....)”.

Ressalto que sendo o principal não pago um valor expressivo, por óbvio suas atualizações em razão do não cumprimento da obrigação também são expressivas. Durante esses quase 6 anos desde a primeira tentativa de penhora online
a parte executada busca de todas as formas a via da litigiosidade e resistência
para não saldar sua obrigação, seja impugnando o que não pode ser mudado diante da coisa julgada, aviando todos os recursos possíveis para o TJMT, indo até o STJ por mais de uma vez
e em todas elas, repito, todas, até nas mais recentes, seja no TJMT ou no STJ não obteve o mínimo de sucesso
, então eu pergunto: quem será que está errado?

Se tivesse voltado toda essa
energia que despende para o litígio
e tivesse procurado a parte credora para a tentativa de um bom acordo, talvez o valor lhe fosse muito menor.

A transferência do valor para a conta-única será fiscalizada a fim de que novamente não seja ineficaz o bloqueio.

Ressalto, desde já, que em razão de liminar deferida pelo Eg. TJMT que não proibiu este magistrado de efetuar novos bloqueios no caso em apreço, mas apenas de liberar os valores bloqueados, a importância ficará, juntamente com o último valor bloqueado, depositada na conta única do Poder Judiciário, até que este Juízo receba a comunicação do Eg. TJMT acerca do recurso de agravo de instrumento que ainda se encontra naquela Corte Superior
.

(...) –
id no 76079188

Conforme anotei na decisão que recebeu o presente recurso
, o credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, porém, compete-lhe a iniciativa quando não satisfeita sua pretensão de forma voluntária, cabendo ao devedor o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835), onde o
“dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC art. 835, inciso I, e §1o), tornando, inclusive, desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição, tal como no caso em apreço.

Assim, na ordem de preferência a penhora em dinheiro tem evidente primazia em relação as demais alternativas, uma vez que essa opção tem liquidez imediata e permite cumprir a finalidade da execução, que é a satisfação do débito pelo devedor, de maneira mais célere e eficaz.

Deveras, da interpretação dos arts, 835, inciso I, § 1o, § 2o, realmente figura a opção da proposição intentada pela ora agravante, todavia, por se tratar de uma excepcionalidade, vincula a demonstração, pelo executado, que a situação comporta a mitigação da regra da prioridade da penhora em dinheiro, o que não ocorreu nos autos.

Inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente
porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

Com efeito, oportuno registrar que não se desconhece a orientação contida no art. 805 do CPC

no sentido de que em situações onde o exequente dispõe de meios alternativos para promover a execução esta deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado, no entanto, no caso em tela, há
que
se homenagear o princípio da satisfação do credor em face da excepcionalidade da substituição da penhora de dinheiro por garantia ineficiente na solução da pretensão executiva, já que a prevalência da penhora sobre o dinheiro confere maios liquidez, efetividade e celeridade ao processo executivo, ainda mais tratando-se de processo que se arrasta há mais de 7 anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – indisponibilidade de bens - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA em dinheiro por imóvel – ausência de razoabilidade – observância da ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015 – recurso provido.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 835, manteve a prevalência da penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos, já prevista no art. 655 do CPC/73.

A própria lei trata de listar a ordem preferencial para a realização da penhora, elencando o dinheiro em espécie como o primeiro da lista,
e os bens imóveis apenas na quinta colocação. Embora o artigo elenque uma lista de ordem preferencial, esta apenas deve ser alterada quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, e não por mera opção do devedor. (TJMT – A.I 1003614-57.2016.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 10/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. negócios jurídicos bancários. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. INVIABILIDADE. caso concreto. ausência de violação do princípio da menor onerosidade ao executado.

Não obstante a execução deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme dispõe o artigo 805 do cpc/15, não se pode desprezar que o trâmite regular do processo visa precipuamente à garantia do adimplemento da dívida.

Portanto, eventual substituição da penhora, como pretende o banco agravante, deverá ser analisada em observância a celeridade da satisfação da execução.

Com efeito, a penhora em dinheiro, considerando a condição econômica e grande capacidade financeira do banco executado, não lhe oferece qualquer prejuízo.

Em contrapartida, para a parte credora, a penhora em dinheiro apresenta maior garantia e efetividade à satisfação célere de seu o crédito.

In casu
, não subsiste, portanto, razão para que seja substituída a penhora de dinheiro por penhora de seguro garantia judicial, devendo ser observada a ordem legal do artigo 835 do CPC/15, visto que a penhora em dinheiro será sempre prioritária
.

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME
.

(Agravo de Instrumento, No 70074619024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos)

Diante disso, ao analisar as razões expostas, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese exaustivamente debatida ao longo do trâmite processual, o que não se mostra coerente.

Logo, diante dos fundamentos acima não merece reparo o
decisum
agravado, eis que proferido de acordo com ordenamento jurídico, de modo que deve ser mantido em todos os seus termos.

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022